Tribunal: TJDFT
Processo: 0719147-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719147-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: IARA THALITA GUSMAO GUEDES D E S P A C H O INTIME-SE a Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 12 da Lei n.o 12.016/2009. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora